Tribunal: TJDFT
Processo: 0718581-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718581-21.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: M. J. R. N. REPRESENTANTE LEGAL: MATHIAS OCTAVIO ROXO NOBRE NETO AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE DECISÃO 1. A impetrante agrava contra a decisão da 17a Vara Cível de Brasília (Proc. 0703680-91.2021.8.07.0018 – id 94294784) que indeferiu tutela antecipada consistente em matrícula no curso supletivo do ensino médio, mesmo sem ter 18 anos completos. Alega, em suma, que foi aprovada no vestibular da universidade Link School of Business para o curso de Administração, devendo a efetivação dos registros acadêmicos no estabelecimento universitário ser realizada em 18.06.21, motivo pelo qual o indeferimento da antecipação da tutela causar-lhe-á dano irreparável. Requer a antecipação da tutela recursal. 2. Assinalo, inicialmente, que o julgamento do IRDR 13, embora concluído (com tese contrária, por maioria, à admissibilidade do “supletivo” em casos como o da agravante) ainda não transitou em julgado. Aliás, o acórdão sequer chegou a ser publicado. Logo, não cabe cogitar, por ora, de efeito vinculante. A autora, com 17 anos e 7 meses de idade, cursando o último ano do ensino médio, não almeja compensar atraso educacional consumado, mas, sim, evitá-lo, apresentando-se o supletivo como meio capaz de conjurar o risco de atraso causado por uma (inexistente) necessidade de sujeitarem-se a aluna aprovada em vestibular à continuidade do ensino médio que está prestes a concluir. Não há norma que proíba a conclusão do ensino médio por menores de 18 anos. Pelo contrário, a interpretação sistemática do ordenamento jurídico enseja a conclusão de que essa conquista, não apenas a da precoce conclusão do ensino médio, mas do próprio curso superior, acha-se prevista no CCB 5o, IV, que estabelece como causa da emancipação a "colação de grau em curso de ensino superior". Por sua vez, os arts. 4o e 24, da Lei 9.394/96, preveem o avanço escolar na educação básica, nos níveis fundamental e médio, de acordo com o mérito, as necessidades e potencialidades dos estudantes: Art. 4o. O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de: (...); V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um; Art. 24. A educação básica, nos níveis fundamental e médio, será organizada de acordo com as seguintes regras comuns: II - a classificação em qualquer série ou etapa, exceto a primeira do ensino fundamental, pode ser feita: a) por promoção, para alunos que cursaram, com aproveitamento, a série ou fase anterior, na própria escola; b) por transferência, para candidatos procedentes de outras escolas; c) independentemente de escolarização anterior, mediante avaliação feita pela escola, que defina o grau de desenvolvimento e experiência do candidato e permita sua inscrição na série ou etapa adequada, conforme regulamentação do respectivo sistema de ensino; (...); V - a verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios: a) avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas finais; b) (...); c) possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante verificação do aprendizado; d) aproveitamento de estudos concluídos com êxito; (...); VII - cabe a cada instituição de ensino expedir históricos escolares, declarações de conclusão de série e diplomas ou certificados de conclusão de cursos, com as especificações cabíveis. Portanto o critério meritório acha-se expressamente previsto no art. 4o e é imanente ao art. 24, ambos em harmonia, como não poderia deixar de ser, com a CF 208, V, matriz do aludido critério. Ora, se assim o é, então ao critério etário há de emprestar-se interpretação restritiva, limitada à hipótese de atraso estudantil. Para a hipótese oposta, de avanço, é evidente que o critério etário não tem lugar. Não se pode tratar igualmente situações desiguais. Enfatize-se: não se cuida aqui de (inexistente) inconstitucionalidade do critério etário; trata-se, apenas, de interpretá-lo restritivamente, em harmonia com o CCB 5o, IV, e arts. 4o e 24, da Lei 9.394/96, a qual prevê expressamente o critério meritório. A questão é simplesmente de hipótese de incidência: idade para atraso; mérito para avanço, critério este decorrente da interpretação sistemática e teleológica do ordenamento, mormente daqueles diplomas legais. No caso, a agravante logrou aprovação em exame vestibular para o curso e respectivo estabelecimento de ensino, o que demonstra o mérito e amadurecimento intelectual que a habilita à progressão, não sendo razoável interrompê-la por fator etário. Atente-se, a propósito, para o precedente que bem reflete a jurisprudência da Turma: EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. ALUNA MENOR DE DEZOITO ANOS APROVADA EM VESTIBULAR ANTES DA CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. DIREITO À REALIZAÇÃO DE MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO TJDFT. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC ATENDIDOS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA. I. De acordo com a jurisprudência dominante do TJDFT, ante a abertura incondicional para a progressão de ensino proclamada na Constituição da República, menor de dezoito anos que logra aprovação em vestibular antes da conclusão do ensino médio tem direito de se matricular em curso supletivo e de realizar os testes para a obtenção do certificado respectivo. II. Faz jus à tutela de urgência que tem por objeto a realização do exame supletivo aluna que completou 17 anos de idade e foi aprovada no vestibular de instituição de ensino superior. III. Recurso conhecido e provido. (Ac. 1326279, Des. James Eduardo Oliveira, julgado em 2021) Evidenciada a aparência do bom direito, registro que o periculum in mora consiste na possibilidade de perda da vaga para a matrícula. 3. Posto isso, defiro a antecipação da tutela recursal para garantir seja a agravante matriculada no curso supletivo do ensino médio, submetida aos respectivos exames de conclusão e emissão dos certificados em caso de aprovação. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada para contrarrazões e cumprimento desta decisão. Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 11.06.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator